Tribunal: TJPA
Processo: 0008512-67.2018.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-08

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO).1.PRELIMINAR 1.1. APLICAÇÃO E RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. POSSIBILIDADE. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE QUE INTERPOSTO RECURSO SOMENTE PELA DEFESA DO RÉU, É VEDADA A ALTERAÇÃO DE EDITO CONDENATÓRIO QUE VENHA AGRAVAR A PENA APLICADA. NÃO É NECESSÁRIO PEDIDO EXPRESSO, JÁ QUE O RELATOR AO RECEBER O RECURSO INTERPOSTO, DEVERÁ ANALISAR OS REQUISITOS INSITOS E INERENTES A ELE, QUANDO NÃO HOUVER RECURSO INTERPOSTO PELO ORGÃO ACUSADOR. 2.MÉRITO.2.1.ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO ? EM RELAÇÃO AO CRIME IMPUTADO AO APELANTE ? DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. NO PROCEDIMENTO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO, EM OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO DO ART. 59 E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER A VALORAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL INCORREU EM ERRO ARITMÉTICO, CARECENDO REPARO NO CÁLCULO DA PENA. PENA CORRIGIDA E REDIMENSIONADA PARA 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO E 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. 2.2.APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL, COM O FITO DE FIXAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, § 2º, DO CPP, NÃO MODIFICARÁ A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E NÃO SENDO RECONHECIDA ESTA INGERÊNCIA, COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXCECUÇÕES PENAIS A QUAL O APELANTE FICARÁ SUBORDINADO E QUE DEVERÁ PROMOVER A DETRAÇÃO DA PENA APLICADA, ASSIM COMO A FISCALIZAÇÃO E EFETIVO CUMPRIMENTO.3.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Vistos, etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Plenário Virtaul do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de setembro de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Maria Edwiges de Miranda Lobato . Belém/PA, de 21 a 28 de setembro de 2020.Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008512-67.2018.814.0036
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ/PA
APELANTE: DIEGO MAIA PANTOJA
ADVOGADO: ELIÉZER SILVA DE SOUSA (OAB/PA - 21.835)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO).
1.PRELIMINAR

1.1. APLICAÇÃO E RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS.
POSSIBILIDADE.
É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE QUE INTERPOSTO RECURSO SOMENTE PELA DEFESA DO RÉU, É VEDADA A ALTERAÇÃO DE EDITO CONDENATÓRIO QUE VENHA AGRAVAR A PENA APLICADA. NÃO É NECESSÁRIO PEDIDO EXPRESSO, JÁ QUE O RELATOR AO RECEBER O RECURSO INTERPOSTO, DEVERÁ ANALISAR OS REQUISITOS INSITOS E INERENTES A ELE, QUANDO NÃO HOUVER RECURSO INTEROPOSTO PELO ORGÃO ACUSADOR.
2.MÉRITO.
2.1.ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO -
EM RELAÇÃO AO CRIME IMPUTADO AO APELANTE - DOSIMETRIA DA PENA.
POSSIBILIDADE.
NO PROCEDIMENTO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO, EM OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO DO ART. 59 E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER A VALORAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL INCORREU EM ERRO ARITMÉTICO, CARECENDO REPARO NO CÁLCULO DA PENA. PENA CORRIGIDA E REDIMENSIONADA PARA 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO E 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO.
2.2.aplicação da detração penal, com o fito de fixação de início de cumprimento de pena.
IMPOSSIBILIDADE.
A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, § 2º, DO CPP, NÃO MODIFICARÁ A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E NÃO SENDO RECONHECIDA ESTA INGERÊNCIA, COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXCECUÇÕES PENAIS A QUAL O APELANTE FICARÁ SUBORDINADO E QUE DEVERÁ PROMOVER A DETRAÇÃO DA PENA APLICADA, ASSIM COMO A FISCALIZAÇÃO E EFETIVO CUMPRIMENTO.
3
.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ( ) dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) .
Belém/PA, de agosto de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008512-67.2018.814.0036
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ/PA
APELANTE: DIEGO MAIA PANTOJA
ADVOGADO: ELIÉZER SILVA DE SOUSA (OAB/PA - 21.835)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo réu
DIOGO MAIA PANTOJA
, por intermédio de advogado regularmente constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA,
(fls. 66/69), que o condenou a pena
de 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão em regime
fechado
e mais
360 (trezentos e sessenta)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato pela prática delitiva pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Narrou à
denúncia
(fls. 02/04) que:
¿(...) no dia 24 de fevereiro de 2018, por volta das 06h30min, no comércio da vítima Domingos Ribeiro Serrão, os denunciados Rosinei Lopes Gomes, vulgo ¿Diabinho¿ e Diego Maia Pantoja, vulgo ¿Dieguinho¿, de livre e espontânea vontade e em comunhão de desígnios, ambos portando arma de fogo subtraíram da vítima a quantia de R$=400,00 (quatrocentos reais) e 01 (um) cordão de outo.
O fato aconteceu quando a vítima chegava para abrir seu comércio.
Após o delito, a vítima procurou a autoridade policial, que passou a diligenciar até encontrarem a motocicleta supostamente utilizada na empreitada criminosa e que pertence ao nacional Antônio Paulo dos Santos da Costa e que contou que o contato da mesma está estourado e que assim, qualquer pessoa pode liga-la.
Na delegacia de polícia, a vítima reconheceu os denunciados (...)¿

Sentença prolatada
às fls. 66/69.

Em suas
razões recursais, o Apelante
(fls. 76/82), requer o conhecimento do recurso, alegando preliminarmente o reconhecimento do princípio do
reformatio in pejus,
no mérito alega
error in judicando
em relação ao crime imputado ao Apelante e reforma da sentença e seja aplicada a detração.

Em contrarrazões
(fls. 86/98), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça, através do Dr. Claudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo
parcial provimento.

É o relatório.

Revisão feita pelo(a) Exmº(ª) Desembargador(a) .

Passo a proferir o voto.
V O T O

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Há uma preliminar suscitada a qual me reporto a seguir.
1.PRELIMINAR
1.1.APLICAÇÃO E RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS.

Mesmo sendo desnecessário o pedido feito pela Defesa do Apelante DIEGO MAIA PANTOJA, já que é pacifico o entendimento de que quando interposto recurso somente pela defesa do réu, é vedada a alteração do edito condenatório que venha a agravar a pena aplicada.

Não é necessário que haja o pedido expresso, já que o Relator ao receber o recurso interposto deverá analisar os requisitos ínsitos e inerentes a ele.

É o entendimento de nossa Corte Pátria:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. PROVIMENTO. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654. RETROATIVIDADE BENÉFICA. DE OFÍCIO. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA SEMIABERTO. DE OFÍCIO.
1. O princípio do non reformatio in pejus tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição
. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida. Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, apenas uma das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo. Nessa esteira, fixo a pena base em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 15 dias-multa. 2. Em face da alteração implementada pela Lei n.º 13.654/2018, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, sem alteração do quantum de aumento (um terço), pois ainda prevalece o concurso de agentes. 3. Restando a pena concreta e definitiva em: 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. 4. Com a pena definitiva e concreta fixada em 06 (seis) anos de reclusão, há de ser readequado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ?b? do CP. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.01427165-46, 213.132, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-15, Publicado em 2020-07-15)
Negritei

e sublinhei

Suplantada a preliminar arguida, passo a análise do mérito recursal.

Trata-se
, como dito acima,

de
Apelação Penal
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA
(fls. 66/69), que condenou o Apelante
DIEGO MAIA PANTOJA
, em
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão em regime
fechado
e mais
360 (trezentos e sessenta)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática delitiva pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Passo a análise das teses de mérito levantadas pela Defesa do Apelante.
2.MÉRITO
2.1.ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO -
EM RELAÇÃO AO CRIME IMPUTADO AO APELANTE - DOSIMETRIA DA PENA.

Na verdade ao analisar o
error in judicando
pode-se entender que o mesmo existe quando o juiz decidiu mal uma determinada questão, o que tem a ver com o mérito, pois a decisão em que se está impugnando, o juiz apreciou mal o mérito, errando no julgamento de mérito, havendo em consequência um motivo para se levar à uma reforma da decisão judicial. O que se detectou no presente caso a quando do cálculo dosimétrico, pois há um equivoco aritmético em relação à aplicação e valoração das causas de aumento (agravantes do § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal).

Para melhor entendimento do posicionamento desta Relatora, transcrevo
in verbis
o teor do artigo 68, Parágrafo Único, do Código Penal;
Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.
Parágrafo único. No concurso de causa de aumento ou de diminuição previstas no parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico o Juízo Monocrático obedecendo o disposto no artigo 69, do CP, aplicou o método trifásico adotado em nosso ordenamento jurídico e iniciou com a valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP.

Constatando haverem 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis,
culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime,
observando o verbete da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal, elevou a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a em
07 (sete) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.
Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, reconheceu uma circunstância atenuante de confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CP e uma circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do CP e nos termos da jurisprudência do STJ, havendo simetria entre as mesmas, promoveu a compensação, fixou a pena em
07 (sete) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não havendo causa de diminuição de pena, porém considerando as 02 (duas) agravantes/majorantes, previstas no § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2º-A, inciso I (emprego ou uso de arma de fogo), do art. 157, do CP, valorou-as individualmente de acordo com o comando do art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal. Porém aritmeticamente houve um equivoco no cálculo, o qual esta Relatora promove o devido ajuste, nos moldes seguintes, com a redação dada à fl. 68-verso:

Fl. 68-verso
(...) Portanto, pelo exposto, considerando as circunstâncias dos autos, possível a majoração da pena em 1/3 pelo concurso de pessoas e 2/3 pela utilização da arma de fogo.
Assim, fica a pena estabelecida em 14 (quatorze) anos de reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias-multa.
Isto posto, torno DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL A PENA DE DIEGO MAIA PANTOJA EM 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO E 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo cada dia-multa, haja vista a hipossuficiência econômica do réu, nos termos dos arts. 60, caput e 49, § 1º, ambos do Código Penal.

Nessa esteira, acato a tese levantada pela Defesa do Apelante e redimensiono a pena aplicada.
2.2.aplicação da detração penal, com o fito de fixação de início de cumprimento de pena.

Não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante, uma vez que como dito pelo Juízo Sentenciante, o tempo em que o Apelante permanece segregado provisoriamente não ensejará a modificação do regime inicial de cumprimento da pena aplicada. não há nos autos elementos suficientes para promover a detração.

Neste diapasão, não sendo reconhecida a ingerência do tempo em que o Apelante esteve segregado provisoriamente para mudança de regime menos gravoso, competente ao Juízo da execução promover a referida detração a qual o Apelante ficará subordinado e que deverá promover a fiscalização do cumprimento da pena, bem como vejo supressão de instância para promover a detração.

É o entendimento de nossa Corte:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DA DETRAÇÃO DA PENA, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há como se acolher a tese desclassificatória quando resta devidamente demonstrada no acervo fático-probatório coligido aos autos, com indispensável segurança, a culpabilidade do apelante no crime de tráfico de substâncias ilícitas. 2. É incabível o reconhecimento da benesse do §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, porquanto as circunstâncias do caso concreto, aliadas ao fato do recorrente já ter sido condenado definitivamente em outro processo penal pelo mesmo delito, demonstram que este é contumaz na prática delituosa, dedicando-se à atividade criminosa.
3. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.
4. Deve ser redimensionada, de ofício, a pena aplicada quando evidenciado a ausência de circunstanciais judiciais desfavoráveis ao apelante. 5. Recurso conhecido e negado provimento, sendo, de ofício, redimensionada, a pena definitiva. Decisão unânime. (2018.03115861-75, 193.958, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-06).
Negritei

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o ilustre parecer ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena do Apelante em
14 (quatorze) anos de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e início de cumprimento da pena em regime fechado.
Os demais termos da sentença de fls. 66/69, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que não sofreram alterações permanecem
in totum
.

É como voto.

Belém/PA, de agosto de 2020.
Des.ª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora.